Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-70.2016.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TENTATIVA DE HOMICÃDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÃTIL E ELEMENTO SURPRESA NO ÃMBITO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA CONTRA A MULHER â TRIBUNAL DO JÃRI â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA â DESNECESSIDADE â PRESENTES DUAS OU MAIS QUALIFICADORAS, UMA (SURPRESA) FOI UTILIZADA PARA FINS DE TIPIFICAÃÃO DO CRIME QUALIFICADO E A OUTRA (MOTIVO FÃTIL) NA DOSIMETRIA DA PENA, NEGATIVANDO OS MOTIVOS DO CRIME E MAJORANDO A PENA-BASE. PRECEDENTE DE TRIBUNAL PÃTRIO - O CÃDIGO PENAL, EM SEU ART. 14, II, ADOTOU A TEORIA OBJETIVA QUANTO Ã PUNIBILIDADE DA TENTATIVA, POIS, MALGRADO SEMELHANÃA SUBJETIVA COM O CRIME CONSUMADO, DIFERENCIA A PENA APLICÃVEL AO AGENTE DOLOSO DE ACORDO COM O PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÃDICO TUTELADO. NESSA PERSPECTIVA, A JURISPRUDÃNCIA DA CORTE SUPERIOR ADOTA CRITÃRIO DE DIMINUIÃÃO DO CRIME TENTADO DE FORMA INVERSAMENTE PROPORCIONAL Ã APROXIMAÃÃO DO RESULTADO REPRESENTADO: QUANTO MAIOR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE, MENOR SERÃ A FRAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO. IN CONCRETO, TAL CRITÃRIO FOI OBSERVADO, POIS O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU APLICOU A REDUÃÃO PELA TENTATIVA EM 1/2 (METADE), RESSALTANDO QUE A VÃTIMA SOFREU LESÃES NO PESCOÃO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÃA MANTIDA â APELO DESPROVIDO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
PROCESSO Nº 0000122-70.2016.8.14.0039
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: ANTÔNIO FRANCISCO LOPES
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ELEMENTO SURPRESA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA - DESNECESSIDADE - PRESENTES DUAS OU MAIS QUALIFICADORAS, UMA (SURPRESA) FOI UTILIZADA PARA FINS DE TIPIFICAÇÃO DO CRIME QUALIFICADO E A OUTRA (MOTIVO FÚTIL) NA DOSIMETRIA DA PENA, NEGATIVANDO OS MOTIVOS DO CRIME E MAJORANDO A PENA-BASE. PRECEDENTE DE TRIBUNAL PÁTRIO - O CÓDIGO PENAL, EM SEU ART. 14, II, ADOTOU A TEORIA OBJETIVA QUANTO À PUNIBILIDADE DA TENTATIVA, POIS, MALGRADO SEMELHANÇA SUBJETIVA COM O CRIME CONSUMADO, DIFERENCIA A PENA APLICÁVEL AO AGENTE DOLOSO DE ACORDO COM O PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NESSA PERSPECTIVA, A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR ADOTA CRITÉRIO DE DIMINUIÇÃO DO CRIME TENTADO DE FORMA INVERSAMENTE PROPORCIONAL À APROXIMAÇÃO DO RESULTADO REPRESENTADO: QUANTO MAIOR O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE, MENOR SERÁ A FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
IN CONCRETO
, TAL CRITÉRIO FOI OBSERVADO, POIS O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU APLICOU A REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM 1/2 (METADE), RESSALTANDO QUE A VÍTIMA SOFREU LESÕES NO PESCOÇO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
PROCESSO Nº 0000122-70.2016.8.14.0039
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: ANTÔNIO FRANCISCO LOPES
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANTÔNIO FRANCISCO LOPES, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 3ª Vara Penal - Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, na incidência dos artigos 121, §2º, item II e IV c/c o 14, II do Código Penal. (fls. 175-177).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença de pronúncia, em síntese:

¿(...) Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10/01/2016, por volta da meia-noite, nesta cidade, o réu tentou matar a vítima Maria Lene Rodrigues, em decorrente de um desentendimento no âmbito familiar, com emprego de arma branca, tipo "faca". (...)¿.
Sic - fl. 88.

A materialidade do delito está demonstrada à fl. 19.

Denunciado e regularmente processado, o réu foi pronunciado às fls. 88-90, por tentativa de homicídio qualificado contra a sua ex-companheira Maria Lene Rodrigues e submetido ao Tribunal do Júri, restou condenado.

Contrariado com a condenação, o réu apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena.

Refere equívoco quanto a aplicação da pena-base em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pois somente a culpabilidade foi valorada desfavorável, para elevar a pena em um (01) ano; no entanto, a fundamentação da mencionada vetorial foi com elementos inerentes ao tipo penal, relativo às lesões, não servindo para majorar a sanção.

Argumenta que, o outro equívoco da aplicação da pena foi quanto à causa especial de diminuição da pena, por ter sido o delito na modalidade de tentativa, vez que o julgador considerou o
iter criminis
mais gravoso, quando afirma que a perfuração teria sido em uma região fatal, mas o laudo médico de fl. 19 não atesta o perigo de vida, que resultasse incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias e que também não ocorrera debilidade permanente ou perda de sentido de algum órgão ou função.

Com isso, havendo desproporcionalidade, requer a diminuição na fração de 2/3; ao final, pede o provimento do recurso, nos termos de fls. 180-183.

Contrarrazões às fls. 188-191 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 23 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ANTÔNIO FRANCISCO LOPES.

O réu apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena, que assim foi estabelecida na sentença às fls. 175-177:

¿(...) ANTE TODO O EXPOSTO e diante do veredicto proferido, JULGO PROCEDENTE a denúncia do Ministério Público do Estado do Pará para CONDENAR o acusado ANTONIO FRANCISCO LOPES como incurso nas penas do
artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado)
. (§) Diante da condenação, passo a fixar a pena do acusado, conforme determinado pelo artigo 68, do Código Penal. (§) A
culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso em tela, a periculosidade do acusado resta patente, tendo em vista a gravidade das lesões, uma vez que atingiu regiões vitais do corpo da vítima
. Os
antecedentes
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois não há registro de condenação em desfavor do acusado. (§) A
conduta social
diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. No caso em tela, não há elementos para aferir. (§) A
personalidade
condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos meios seguros e disponíveis para aferir tal condição.
Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, resta configurada no motivo fútil, o que valoro nessa ocasião, já que a qualificadora da surpresa será utilizada para qualificar o delito
. Quanto às
circunstâncias
do crime, estas estão relatadas nos autos nada tendo a valorar nesse momento. As
consequências
do crime encontram-se relatadas nos autos. O
comportamento da vítima
nada contribuiu para o fato. (§) Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime e, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena-base em 13 (treze) anos de reclusão
. (§) Circunstâncias Legais. (§)
Não há atenuantes
.
Reconheço a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal (violência contra a mulher),
razão pela qual
agravo a pena em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, nos termos da jurisprudência pátria: (...) (§) Causas de aumento e diminuição de pena. (§)
Inexiste causa de aumento. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal (tentativa)
e, tendo em vista o inter criminis percorrido pelo acusado, uma vez que a perfuração atingiu região fatal da vítima, como o pescoço,
diminuo a pena em 1/2, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. Assim,
fica o acusado definitivamente condenado a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto, a teor do que dispõe o art. 33 §2º, b do Código Penal,
tendo em vista não haver elementos suficientes para realizar detração, ficando, portanto, para ser observada por ocasião da execução da pena. (...)
¿
. Sic. Sublinhado.

O apelante foi condenado na incidência do art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (surpresa), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O homicídio qualificado está previsto na Lei Substantiva Penal da seguinte forma:
¿Homicídio qualificado

§2° Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II - por motivo fútil;
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos
.¿ Destaque.

O julgador, na sentença, não considerou somente a culpabilidade como circunstância desfavorável, mas os motivos do crime também, por isso elevou em um (01) ano a pena-base, para fixar em 13 (treze) anos de reclusão, senão vejamos.

A culpabilidade, segundo o julgador, foi desfavorável pela reprovabilidade da conduta do réu, por considerar que a sua periculosidade teria sido patente à vista da gravidade das lesões, uma vez que atingiu regiões vitais do corpo da vítima; convenhamos, isso não é ideal para fundamentar a vetorial, vez que o acusado está respondendo penalmente por tentativa de homicídio justamente por ter causado lesões graves na vítima.

Todavia, não se pode desprezar que a culpabilidade se demonstra mesmo desfavorável, afinal a reprovabilidade da conduta do apelante extrapola o tipo penal diante das circunstâncias de a vítima já estar, na ocasião, separada do acusado e ele ainda resistir à separação, impondo a sua presença de forma lamentável e ainda fugir, depois da facada, deixando a jovem caída ao chão à própria sorte.

A tentativa de homicídio possui duas qualificadoras (motivo fútil e surpresa), sendo que o julgador considerou os motivos do crime como sendo o motivo fútil, uma circunstância desfavorável para majorar a pena-base; utilizando a surpresa como a qualificadora do delito, o que é perfeitamente possível na espécie, senão vejamos:
Homicídio qualificado
. Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Individualização da pena. Culpabilidade. Antecedentes. Confissão espontânea. Agravante. Preponderância. Detração. Regime. 1 -
Presentes duas ou mais qualificadoras, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o
bis in idem
(súmula 27 do TJDFT).
2 - Desferir nove facadas em região de alta letalidade - tórax - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira de agir extrapola o tipo penal do crime de homicídio qualificado, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). (...) 6 - Apelação provida em parte. (TJDFT -
Acórdão 1325966
, Proc. 00012450720198070003, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 20/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo.

Por cada circunstância judicial, culpabilidade e motivos do crime, foi majorada a sanção em seis (06) meses, fixando as duas em um (01) ano, elevando a pena-base para 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal (violência contra a mulher), razão pela qual a pena foi agravada para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem qualquer exacerbação.

Na terceira fase, restou aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal (tentativa) e, segundo o magistrado, à vista do
inter criminis
percorrido pelo acusado, uma vez que a perfuração atingiu região fatal da vítima, como o pescoço, diminuiu a pena em 1/2, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, de forma escorreita.

Nesta circunstância, analisa-se o quanto mais perto o acusado se aproximou da consumação do crime de homicídio, ou seja, o
iter criminis
percorrido para o desfecho por tentativa.

Pelo laudo de fl. 19 a lesão foi no pescoço da vítima chegando a fraturar a clavícula, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias; de modo que, o acusado chegou bem perto de consumar o delito, somente não conseguindo e fugindo do local, pelo susto que tomou com o grito de MARIA LENE caída ao chão que, em tempo, foi socorrida por colegas que estavam próximos e ouviram, evitando o pior. Neste cenário, legitima-se a diminuição na fração de 1⁄2 (metade).

A respeito da matéria colaciona-se o aresto:
(...)
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. In concreto, tal critério foi observado, pois o Magistrado de primeiro grau e a Corte de origem aplicaram a redução pela tentativa em 1/2 (metade), ressaltando que a vítima sofreu lesões no pescoço.
Além disso, importa reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. 5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
de reprimenda imposta ao réu. 6.
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a pena do paciente em 6 anos de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado. (STJ - HC 457.597/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). Grifo.

Por fim, a pena definitiva foi de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, na incidência dos artigos 121, §2º, item II e IV c/c o 14, II do Código Penal.

Não vislumbro razão para reformar a dosimetria da pena, devidamente adequada para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome dos réus no rol dos culpados
¿ (fl. 177), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAntonio